Tribunal: TJDFT
Processo: 0728072-23.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-18

Ementa:
DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juiz da 8a Vara da Fazenda Pública, que, nos autos de procedimento comum, deferiu pedido de tutela de urgência para determinar o cancelamento do leilão do lote 73 do Edital 5/19. Inconformado, o Recorrente alega que o autor relatou que teve seu veículo apreendido em razão de dívidas de IPVA e licenciamentos atrasados e que ao tentar quitar os débitos, teria sido impedido em razão da venda do carro como sucata. Ressalta que a decisão singular atinge os interesses de terceiros de boa-fé, que participaram de leilão público cuja legalidade não resta questionada, visto que o objeto do feito principal é tão somente a apreensão de um veículo que compõe o lote. Salienta que se cuida de fato consumado e a tentativa do juízo de restituir o status quo ante é arbitrária, uma vez que não houve descumprimento da ordem judicial, mas comunicação tardia à administração, quando o ato já estava finalizado. Argumenta que “a anulação do leilão público traz consequências práticas não previstas pela decisão, deixando de abordar questão o resguardo dos direitos dos terceiros adquirentes de boa-fé, os quais se verão impedidos da posse dos veículos legitimamente comprados”. Assevera, ainda, ser “necessário que se reforce que não há apontado nos autos qualquer elemento que comprometa a validade do ato administrativo. Quando o leilão foi realizado na data de 25/11/2019, ás 09:00 da manhã, não havia comunicação formal pelo juízo que impedisse sua realização. A ordem judicial somente foi protocolada nesta casa no início da noite do mesmo dia 25/11/2019, às 19:00 horas, razão pela qual ordem judicial de anulação é ilegal”. Fundamenta sua pretensão nos artigos 104, II e 166, II do CC e argumenta que comprovada e caracterizada a fraude na aquisição do automóvel, não há dúvida que as vítimas não exerceram o domínio ou posse do veículo, de modo a se enquadrar na hipótese legal. Sob o fundamento de que a decisão impugnada não aponta vício de competência, desvio de finalidade ou defeito na forma do leilão público, requisitos de validade do ato administrativo, a decisão, tal como proferida, não pode subsistir. Postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso o provimento do recurso e, ao final, o seu provimento a fim de reformar a decisão hostilizada. É o breve relatório. Dispõe o art. 1.019, I do CPC que recebido o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em exame, vislumbro a presença dos requisitos que autorizam o deferimento da medida. Com efeito, uma vez realizado o leilão em data anterior à intimação do Agravante, o pedido de antecipação de tutela restou prejudicado em sua integralidade e, por isso, a pretensão deveria ter sido convertida a fim de evitar danos irreparáveis à terceiros de boa-fé. Ademais, é fato notorio que não houve questionamento acerca da legalidade do leilão, repita-se, já finalizado. Em face do exposto, defiro o pedido para suspender os efeitos da decisão singular. Intime-se o Agravado para responder ao recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Brasília-DF, de janeiro de 2020. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA - Relator